Tribunal: TCU
Processo: 003.122/2022-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-09-20
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Atos de Aposentadoria da unidade emissora Tribunal Regional Federal da 3a Região

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de ato de aposentadoria, submetido à apreciação deste Tribunal para fins de registro, nos termos do inc. III do art. 71 da Constituição Federal de 1988, ato esse cadastrado e disponibilizado ao TCU por intermédio do Sistema e-Pessoal, na forma dos arts. 2o e 4o da Instrução Normativa TCU 78/2018, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 1a Câmara, diante das razões expostas pelo Relator e com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, ambos da Lei 8.443/92, c/c o art. 259, inciso II, do Regimento Interno, em: 9.1. considerar tacitamente registrado, em 21/9/2021, o ato de concessão inicial de aposentadoria a Artemiza Araujo Amaral (ato no 59201/2020); 9.2. determinar ao órgão de origem que, nos termos do art. 260 do Regimento Interno do TCU: 9.2.1. comunique à interessada o inteiro teor deste Acórdão; 9.2.2. envie a esta Corte de Contas, no prazo de 30 (trinta) dias, por cópia, comprovante de que a interessada teve ciência desta deliberação; 9.3. autorizar a Sefip a arquivar estes autos, tão logo cumpridos os termos deste Acórdão.